Tribunal: TJBA
Processo: 8016690-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016690-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ONELIA DA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, ROBSON VINICIUS DOS ANJOS PEREIRA, RAFAEL MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. CONFLITO POSSESSÓRIO COLETIVO. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 510/2023 . NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de
custos vulnerabilis
, contra decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença na qual se deferiu imissão provisória na posse em favor da autora, condicionada à caução no valor de R$ 30.000,00, com fixação de prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel por ocupantes hipossuficientes. A agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público, bem como por inobservância da ADPF 828/DF e da Resolução CNJ nº 510/2023, requerendo a suspensão da desocupação forçada até o trânsito em julgado da ação originária ou a adoção das medidas estruturais exigidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que deferiu a imissão provisória na posse sem prévia intimação da Defensoria Pública em litígio possessório coletivo; (ii) estabelecer se é obrigatória, antes da efetivação de desocupações coletivas, a observância das diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ nº 510/2023 e pela ADPF 828/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada é nula por ter sido proferida sem a prévia intimação da Defensoria Pública, em clara violação ao art. 554, §1º, do CPC, o qual impõe sua intervenção obrigatória em ações possessórias coletivas que envolvam pessoas em situação de hipossuficiência econômica.

4. A ausência de observância às diretrizes da Resolução CNJ nº 510/2023 compromete a validade da medida de desocupação.

5. A jurisprudência dos tribunais reconhece a nulidade de decisões em ações possessórias coletivas quando ausente a participação da Defensoria Pública e do Ministério Público, por configurar violação a normas cogentes e ao devido processo legal..

6. A atuação da Defensoria Pública como
custos vulnerabilis
independe da presença de advogados particulares constituídos pelos ocupantes, tendo em vista sua função institucional prevista na Constituição Federal e no CPC, voltada à proteção coletiva de populações vulneráveis.

7. Divergências relevantes quanto à dimensão do conflito fundiário, ao número de ocupantes e à sua condição de vulnerabilidade impedem a execução imediata da ordem de desocupação, exigindo a mediação institucional e medidas prévias de proteção social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que defere imissão provisória na posse em ação possessória coletiva sem a prévia intimação da Defensoria Pública é nula, nos termos do art. 554, §1º, do CPC.

2. A efetivação de desocupações coletivas em áreas ocupadas por população vulnerável exige a observância das diretrizes previstas na Resolução CNJ nº 510/2023 e na ADPF 828/DF, incluindo a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários, audiência de mediação e plano de remoção.

3. A atuação da Defensoria Pública como
custos vulnerabilis
independe da existência de advogados constituídos nos autos e decorre de sua função institucional na proteção de direitos fundamentais em litígios de massa.

4. A execução de ordem de desocupação coletiva sem a devida apuração dos fatos essenciais e sem o cumprimento das etapas estruturais obrigatórias compromete o contraditório qualificado e o devido processo legal.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°

8016690
-
79
.2025.8.05.0000
em que é agravante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e agravada

ONELIA DA SILVA ROCHA
.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao agravo de instrumento
, bem como julgar
PREJUDICADO o agravo interno
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.